Tribunal: TJSP
Processo: 2230680-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de resolução de contrato de participação (investimento - investidor-anjo) - Pretensão formulada pelos réus-reconvintes, de antecipação de resolução do contrato ou, subsidiariamente, de suspensão das obrigações contraídas até o julgamento final da demanda principal - Inconformismo - Acolhimento – Ausência de litígio em relação à resolução da relação contratual - Pedido

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de resolução de contrato de participação (investimento - investidor-anjo) - Pretensão formulada pelos réus-reconvintes, de antecipação de resolução do contrato ou, subsidiariamente, de suspensão das obrigações contraídas até o julgamento final da demanda principal - Inconformismo - Acolhimento – Ausência de litígio em relação à resolução da relação contratual - Pedido de resolução formulado na inicial da ação e da reconvenção - Inadequação da manutenção de uma relação contratual em que as partes buscam judicialmente a resolução - Divergência que se mantém em relação à culpa e suas consequências - Aplicação do disposto no art. 474, do CC - Decisão reformada - Recurso provido.